Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONTAGEM DE PONTOS. DECISÃO DO TCDF.
1. É incontroverso que a autora/apelante não obteve a nota mínima exigida no edital mesmo antes da alteração da metodologia do cálculo da nota de corte da prova objetiva, em observância à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. Após a Banca do concurso proceder ao recálculo da nota, conforme determinação do TCDF de alteração da metodologia do cálculo da nota de corte da prova objetiva, houve aumento da nota de corte e da pontuação da autora, no entanto, ainda inferior à nota de corte.
3. Os critérios de cálculo apontados pela autora, em seu recurso administrativo, à Banca examinadora, contra o primeiro resultado que a eliminou, foram iguais, como ela mesma afirmou na inicial e nas razões recursais, ao adotado pela banca após a determinação de recálculo pelo Tribunal de Contas. Contudo, a decisão do TCDF, com a qual concorda a autora, que permitiu a redução da pontuação mínima prevista no Edital, afrontou a Lei e o próprio Edital.
4. Apelação conhecida e não provida, por fundamento diverso.